Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-94.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-94.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. HORAS EXTRAS. AULAS AOS SÁBADOS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de horas extras a professores da rede municipal, decorrentes de aulas ministradas aos sábados, e de seus reflexos sobre outras verbas salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegada inépcia da inicial; (ii) a impugnação à concessão de gratuidade de justiça; e (iii) a responsabilidade do Município pelo pagamento das horas extras, conforme art. 7º, XVI, c/c art. 39, § 3º da CF, e art. 373, II, do CPC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inicial não é inepta, pois expõe adequadamente os pedidos e os fatos que embasam a demanda.

4. O benefício da gratuidade de justiça foi concedido com base na declaração de hipossuficiência da parte, conforme presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

5. Em relação ao mérito, o art. 7º, XVI, da CF e a legislação municipal garantem o pagamento de horas extras a servidores públicos. No caso, as horas extras referentes a aulas ministradas aos sábados foram comprovadas, cabendo ao réu o ônus de demonstrar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

6. Apelação improvida. Mantida a condenação do apelante ao pagamento das horas extras devidas à parte apelada e seus reflexos. Honorários advocatícios majorados para 12% do valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000017-72.2020.8.05.0101; TJ-BA, APL nº 80004069120178050059; TJ-BA, REEX nº 0302361-74.2014.8.05.0271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000119-94.2020.8.05.0101
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGAPORA e como apelada ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
c
onhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relatora.